Tribunal: TJDFT
Processo: 0750136-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Reclamação. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. Indeferimento.
1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.
2 - Se a conduta do ex-companheiro tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências de convívio na residência e separação do casal, não há motivação de gênero.
3 - Sem provas suficientes de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ofensor e que se encontra em situação de perigo, justifica-se o indeferimento de medidas protetivas.
4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias.
5 - Reclamação julgada improcedente.